Tribunal: STF
Processo: AI 670162
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. INVIABILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO.



    1.   A suposta violação ao princípio da segurança jurídica não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Também, que não foram opostos embargos de declaração com o objetivo de prequestionar a matéria. O recurso, nesse ponto, carece de prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.